Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-74.2017.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013036-74.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Rescisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
TEMA 339/STF
– ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância à sistemática de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ter o seguimento negado (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nos termos do Tema 339, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

3. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STF em recurso extraordinário representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1013036-74.2017.811.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

RELATÓRIO

Exma. Sra. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, ao o argumento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 339 da repercussão geral.

O recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, argumentando ausência de fundamentação no acórdão, que não teria analisado teses defensivas capazes, em tese, de modificar a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O agravante sustenta que o acórdão recorrido não analisou teses defensivas que possuem relevância jurídica e potencial para infirmar a decisão recorrida. Entre os argumentos destacados estão: compensação de valores devidos ao Estado pela Fundação, conforme auditorias da gestão contratual; descumprimento das metas contratuais que resultaram em glosas reconhecidas; alteração contratual prevista no 8o Termo Aditivo, reduzindo valores e serviços; existência de retenção judicial de créditos em favor da recorrida, impedindo repasses.

De acordo com o artigo 489, §1o, IV, do CPC, é dever do julgador enfrentar argumentos capazes de alterar o resultado do julgamento. A omissão em relação a tais teses implica em violação ao dever constitucional de fundamentação (artigo 93, IX, da CF).

Cita-se entendimento do STF, notadamente o voto do Ministro Gilmar Mendes no ARE 953883, que ressalta a necessidade de enfrentamento de argumentos relevantes. A jurisprudência corrobora que o Tema 339 não exime os tribunais do dever de analisar alegações capazes de infirmar as conclusões adotadas.

Menciona-se decisão da própria Vice-Presidência do TJMT, que reconheceu distinção em caso análogo, reconsiderando decisão que aplicou o Tema 339 e admitindo recurso. Tal precedente reforça a necessidade de nova análise no presente caso.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, pela reforma da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, determinando seu processamento e encaminhamento à instância superior.

Recurso tempestivo. (id 251515685)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 256317154)

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 339/STF. (id. 239218167)

O Supremo Tribunal Federal no Tema 339 firmou a seguinte tese:

“
TEMA 339
- O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
.

Diante desse quadro, o recurso extraordinário interposto pelo agravante teve o seguimento negado ante a aplicação da sistemática de repercussão geral, por considerar fundamentado o acórdão recorrido.

Confira-se:

“(...)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que não foram analisadas questões contratuais, como por exemplo, a compensação em decorrência de irregularidades, descumprimento das metas contratuais, existência do 8o Termo Aditivo do Contrato e o dever de reter créditos.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (NEGRITEI)

Em recente julgado, o STF reafirmou a aplicabilidade do Tema 339,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral)
. 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE 1379235 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2022 PUBLIC 01-07-2022) (NEGRITEI)

Nesse contexto, do exame dos acórdãos recorridos, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação às questões contratuais, inclusive, com citação e exposição de cláusulas contratuais, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Com efeito, constou do acórdão,
in verbis
:

Extrai-se dos autos que a Autora sustenta que celebrou contrato administrativo denominado – Contrato de Gestão no 006/2012/SES/MT – cujo objeto era o gerenciamento e operacionalização dos serviços dentro do Hospital Regional de Sinop.

Diante da inadimplência do requerido, ora Apelante, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, houve rescisão unilateral do contrato de gestão, eis que a dívida alcança a monta de mais de 12 (doze) milhões de reais.

Destaca que enviou diversas notificações ao ente público a fim de receber os valores devidos, contudo, sem êxito.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, a alegada inadimplência do Requerido Estado de Mato Grosso perante a Fundação Autora referente ao período compreendido entre setembro a novembro de 2017 do Contrato de Gestão sob o no 006/SES/MT/2012, de modo que, por meio da CLÁUSULA SEXTA, está PACTUADO:

6.1 (...) I – Na vigência do presente Contrato de Gestão o valor anual a ser transferido à Contratada será de R$ 39.928.706,74 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que a importância de R$ 5.909.043,50 (cinco milhões, novecentos e nove mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos), corresponde ao valor destinado aos investimentos iniciais, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), corresponde ao investimento com reformas e adequações e o valor de R$ 32.019.663,24 (trinta e dois milhões, dezenove mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao custeio, que será transferido mediante a liberação de 11 (onze) parcelas mensais consecutivas (...).

Igualmente, o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO de GESTÃO N. 006/SES/MT/2012 assim disciplinou, em linhas gerais:

6.1 (...) I – As transferências do recurso financeiro relativo ao custeio mensal do Contato de Gestão, mencionado no subitem 5.2.2 acima, a partir de fevereiro de 2016, serão efetuadas no valor de R$ 4.123.520,00 (quatro milhões, cento e vinte e três mil e quinhentos e vinte reais).

E, no mesmo sentido, o QUINTO TERMO ADITIVO assim foi formalizado:

6.1 (...) I – A transferência mensal custeio do Hospital Regional de Sinop, a partir de julho de 2017, passa a ser de R$ 4.460.411,58 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), sendo este valor composto de uma parte correspondente a 90% (noventa por cento) do orçamento mensal a ser transferido, conforme avaliação definida no anexo – II, e uma parte de 10% (dez por cento) a ser transferido conforme avaliação prevista no anexo – III, devendo a primeira parcela ser transferida na assinatura do Contrato de Gestão, e as demais parcelas até o dia 10 (dez) dos meses subsequentes.

Logo, diante da inadimplência da diferença nos repasses mensais das verbas que se vinculam ao fim do Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do nosocômio de responsabilidade da Autora, dada a dependência financeira para a gestão do Hospital Regional de Sinop.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular é inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, de modo que, ressalvada a conturbada relação entre as partes, o fato é que o Requerido Estado de Mato Grosso não se desincumbiu em comprovar o pagamento dos meses de setembro a novembro de 2017 conforme ônus processual disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que autorize a improcedência da demanda posta.

Isso posto, a dívida imputada ao Requerido é fato incontroverso nos autos, restando, portanto, sua responsabilidade quanto ao montante inadimplido’.”
(id. 239218167)

Com efeito, a Questão de Ordem suscitada no Agravo de Instrumento n. 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339), convertido em recurso extraordinário, tem a seguinte ementa:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (STF - AI n. 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010 - grifou-se).

Dos fundamentos do voto, extrai-se:

“A presente questão de ordem diz respeito à aplicação do regime de repercussão geral aos recursos extraordinários nas hipóteses em que a Corte já firmou entendimento sobre o tema em debate.

A matéria trazida nestes autos se refere à alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Antiga é a jurisprudência desta Corte segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Nesse sentido há reiterados julgados do Tribunal Pleno, entre os quais o MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe 5.9.2008; e o RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006. Cito a ementa deste último julgado, na parte que interessa:

‘Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de análise de teses relevantes da Defesa: recurso extraordinário: descabimento. Além da falta do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356), não há violação dos arts. 5o, LIV e LV, nem do art. 93, IX, da Constituição, que não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão; exige, apenas, que a decisão esteja motivada, e a sentença e o acórdão recorrido não descumpriram esse requisito (v.g., RE 140.370, 1a T., 20.4.93, Pertence, DJ 21.5.93; AI 242.237 - AgR, 1a T., 27.6.00, Pertence, DJ 22.9.00)’.

[...]

No que concerne ao procedimento aplicado aos casos em que já existe jurisprudência pacificada, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-QO 580.108, Rel. Ellen Gracie, sessão de 11.6.2008, entendeu que as matérias já sucessivamente enfrentadas por este Tribunal podem ser trazidas, em questões de ordem, a fim de que se afirme, de forma objetiva, e para cada uma, a aplicabilidade do regime de repercussão geral, sempre que presente a relevância sob os aspectos legais.

Dessa forma, o Tribunal definiu mecanismo próprio, que permite aos Tribunais, Turmas Recursais e de Uniformização a adotar os procedimentos relacionados à repercussão geral, como a retratação das decisões em contrariedade à jurisprudência desta Corte e a declaração de prejuízo dos recursos que atacam decisões conformes (§ 3o do art. 543-B, do Código de Processo Civil).

Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

O acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento. Desse modo, reputo inexistente a alegada falta de fundamentação.

Pelo exposto, proponho, em consequência, a seguinte solução para esta questão de ordem:

a) que se reconheça a repercussão geral da questão aqui analisada;

b) que seja reafirmada a jurisprudência da Corte a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

c) que seja negado provimento ao presente recurso.

d) que o STF e os demais tribunais sejam autorizados a adotar procedimentos relacionados à repercussão geral, principalmente a retratação das decisões ou a declaração de prejuízo dos recursos extraordinários, sempre que as decisões contrariarem ou confirmarem a jurisprudência ora reafirmada”.

Como dito, sustenta a ora agravante que está configurada negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/1988), sob o argumento central de que o acórdão recorrido não teria enfrentado questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Em que pese o arrazoado desenvolvido, ficou consignado no
decisum
agravado que no caso concreto, o acórdão se encontra suficientemente fundamentado, vale dizer, está em consonância com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todas as questões trazidas aos autos.

E, nesse caso, vale reiterar que o art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, justamente determina que o Presidente ou o Vice-Presidente negue seguimento
"a) [...] a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral"
.

Assim, conquanto a agravante reclame ausência de fundamentação, a leitura dos autos permite constatar que no acórdão recorrido estão, sim, os motivos pelos quais a Câmara julgadora negou provimento ao recurso, tal como acima transcrito.

Logo, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339), submetido ao regime de repercussão geral, firmado orientação no sentido de que
"o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão"
, e considerando que a decisão combatida, de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, concluiu que o acórdão recorrido, por seu teor, encontra-se suficientemente fundamentado, denota-se haver harmonia com o entendimento proclamado por nosso Pretório Excelso.

Nesse passo, como se viu, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há equívoco algum no enquadramento do recurso ao paradigma do Supremo Tribunal Federal (AI n. 791.292 QO-RG/PE - TEMA 339), daí porque há que se negar provimento ao agravo interno.

Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral (Tema 339), de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se tratam de posicionamento já ultrapassado, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025